Tribunal: TJSP
Processo: 1005179-79.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Em face da mora, que a ré deixou de purgar, para o que se exige o depósito da integralidade da dívida, também as prestações vincendas, mantém-se o acolhimento da ação de busca e apreensão do bem objeto de alienação fiduciária e se revoga a ordem de sua restituição.